Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO FORMULADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
2. Deve o Embargado responder por ter exigido da Embargante a propositura da presente ação e, posteriormente, nos autos principais, ter pugnado pelo cancelamento da penhora, configurando, assim, a perda superveniente do objeto, fazendo incidir a hipótese do § 10 do art. 85 NCPC.
3. Recurso provido para reformar a r. sentença e condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.